Tribunal: TJDFT
Processo: 0736661-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736661-28.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CLEITON GOIS BAIS MOURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITAS A MAIS DE UM DETENTO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. É direito do detento receber visitas de seus familiares (artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal); contudo, esse direito não é absoluto, podendo ser suspenso ou restringido mediante ato motivado do diretor do estabelecimento. A Portaria no 8/2016, da Vara de Execuções Penais, regulamenta o ingresso de visitantes ordinários e extraordinários nos estabelecimentos prisionais, bem como a realização de visitas no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal, e estabelece, em seu artigo 7o, que é vedada a realização de visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles. Demonstrado nos autos que a requerente realiza visita a outro detento do Sistema Prisional do Distrito Federal e não possui vínculo familiar com o apenado, o indeferimento do pedido de autorização de visitas com fundamento no disposto no artigo 7o, da Portaria VEP no 8/2016, deve ser mantido. O recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984 e 1o do Código Penal, ao rejeitar o pedido de visitas da sua madrasta, que se encontra cadastrada no sistema para visita de outro interno. Articula afronta aos direitos à ressocialização e à assistência da família e ao princípio da legalidade. Destaca a ausência de motivação concreta que obste a referida visita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984 e 1o do Código Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre o direito de visita não ser absoluto, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a jurisprudência desta Corte, fima-se no sentido de que o direito do preso à visitação não é absoluto, podendo ser restringido mediante ato motivado” (AgRg no RMS n. 72.103/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Nessa senda, confira-se a decisão monocrática proferida no RMS 72743, pelo Relator(a) Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação 29/10/2024. Dessa forma, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o óbice da Súmula no 83/STJ à espécie” (AgInt no AREsp n. 2.507.131/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas e a análise de lei local (Portaria SEAPE 199/2022), providências vedadas pelos enunciados 7 da Súmula do STJ e 280 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023